Tribunal: TJBA
Processo: 8036271-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036271-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO PURIFICACAO MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE TAPIOCA BASTOS, EIKE CHAGAS MENEZES, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, EIKE CHAGAS MENEZES, PAULO HENRIQUE TAPIOCA BASTOS

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra acórdão prolatado nos autos nº 8036271-19.2021.8.05.0001, sob alegação de obscuridade e omissão. O embargante sustentou que a condenação em lucros cessantes ultrapassou o valor pleiteado na inicial (R$35.358,78), configurando decisão
ultra petita
. O acórdão embargado havia fixado parâmetros para cálculo do valor em liquidação de sentença, sem delimitar expressamente o teto do pedido.

II. Questão em discussão

Examina-se se há obscuridade no acórdão embargado e se houve omissão na apreciação do pedido de limitação dos lucros cessantes ao valor máximo indicado na inicial, em observância ao princípio da congruência.

III. Razões de decidir

A obscuridade não se verifica quando a decisão é inteligível e permite à parte compreender seu conteúdo e exercer o direito de recorrer.

Constatou-se omissão no tocante à análise da limitação do valor dos lucros cessantes ao montante expresso no pedido inicial, questão suscitada pela embargante.

Considerando que a parte autora indicou valor líquido e objetivo para o pedido, a condenação deve respeitar esse limite, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.
IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão, fixando-se que o valor a ser apurado a título de lucros cessantes em liquidação de sentença fica limitado ao teto indicado na petição inicial, mantidos os demais termos do acórdão.
Tese de julgamento: "1. A obscuridade somente se caracteriza quando a decisão é ininteligível, não se configurando pela mera discordância da parte. 2. Havendo pedido inicial com valor líquido e delimitado para lucros cessantes, a condenação deve observar o teto fixado, em atenção ao princípio da congruência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8036271-19.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e embargado
EDVALDO PURIFICACAO MUNIZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA